Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 53 da Constituição Federal assegura aos Deputados e aos Senadores a inviolabilidade civil e penal por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos.
2.Essa imunidade tem por escopo assegurar aos membros do parlamento o livre exercício de suas funções. Trata-se de direito indisponível e inerente ao desempenho da função parlamentar e não de privilégio de ordem pessoal, ou seja, não abarcadas pela imunidade material para atos e condutas estranhas ao exercício do mandato legislativo.
3.No caso dos autos, as ofensas ocorreram em Comissão Mista do Congresso Nacional, por isso estão amparadas para fins penais e efeitos civis pela norma constitucional da inviolabilidade, uma vez que guardam nexo ou pertinência com a atividade parlamentar.Saliento que a Suprema Corte entende ser absoluta a imunidade material, quando as palavras são proferidas no recinto do parlamento. (Inq 3814, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014)
4.No que se refere à agressão física, o texto do artigo 53 da Constituição Federal estabelece a imunidade do parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.Assim, em interpretação literal da norma, os socos proferidos não estão abrangidos pela imunidade, o que justifica a compensação pretendida, consoante os artigos 186, 927 e 949 do Código Civil.
5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.